Tribunal: TJDFT
Processo: 0723041-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO EM GRUPO. MILITAR INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE. CARDIOPATIA GRAVE. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. NÃO CONFIGURADA. FATO CONSTITUTIVO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a configuração da Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, exige-se a perda da condição de existência independente do segurado, caracterizada pela ocorrência de quadro clínico incapacitante a inviabilizar, de forma irreversível, o pleno exercício das funções autonômicas. 1.2. Deve ser comprovado pelo segurado que, em razão da comorbidade, é incapaz de realizar as atividades básicas do cotidiano, dependendo de terceiros para sobreviver.
2. Não comprovado pelo autor/segurado o fato constitutivo do seu direito, o nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil o pedido deve ser julgado improcedente. Sentença mantida.
3. Recurso conhecido e não provido.